Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas sustentam a condenação pelo crime de tráfico, impedindo a absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal; e, (ii) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime e o critério de exasperação da pena-base foram adequadamente fundamentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram corroboradas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu guardava em sua residência substâncias ilícitas (maconha e cocaína), além de itens como balança de precisão e certa quantia de dinheiro em espécie, mantem-se a condenação, não sendo cabível a absolvição ou a desclassificação de porte para uso pessoal.

4. Se a valoração negativa das circunstâncias do crime foi afastada, porque a quantidade e a natureza das substâncias não justificam o aumento da pena com base no art. 42 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência do STJ, que exige análise conjunta de tais variáveis, reduz-se a pena.

5. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a escolha do critério de exasperação é discricionária, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

6. Aplicada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, e sendo o réu reincidente, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, "a" e § 3o; Lei no 11.343/06, art. 42; Súmula 630 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 3/7/2023; STJ, AgRg no HC n. 844.533/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16/5/2024 .